Tribunal: TJES
Processo: 5014700-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014700-54.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVIO CETRANGOLO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014700-54.2021.8.08.0035

APELANTE: SILVIO CETRANGOLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação civil com pedido de obrigação de fazer consistente na internação involuntária e tratamento médico compulsório” ajuizada por SILVIO CETRANGOLO, ora Apelante, em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença id 3272757, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 3272765, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrada a necessidade de internação compulsória do Apelado RICARDO CETRANGOLO.

Devidamente intimado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 3272770, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais Apelados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 3272772 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a r. sentença não merece reforma.

Após percuciente análise do acervo probatório colacionado aos autos, concluiu o MM. Juiz de Direito
a quo
pela improcedência do pleito autoral sob o fundamento de que não restou comprovado que o Poder Público não tenha disponibilizado o tratamento médico prescrito à parte. Confira-se:

“(...)

Conforme já alinhavado, o autor pretende a internação compulsória de seu filho RICARDO CETRANGOLO, por este apresentar “quadro de transtorno psiquiátrico crônico e grave”, CID 10: F19/F10/F10, conforme laudo médico em anexo. Além disso, o documento dispõe, que o paciente utiliza de forma compulsiva álcool e outras substâncias psicoativas, e por conseguinte, “apresenta comportamento de risco social”.

(...)

No caso dos autos, a parte autora requer seja determinada a internação compulsória com base em laudo médico particular.

Ocorre que, conforme o exposto, a medida de internação é medida excepcional, devendo o paciente e a sua família ingressarem no fluxo da Rede de Atenção Psicossocial à disposição dos cidadãos para que o atendimento médico mais adequado possa ser ofertado.

Cumpre mencionar que
no Relatório de acompanhamento CAPS mais recente (id. 10725505) consta informação de que o requerido se apresentou na data agendada abstinente de substâncias psicoativas, prestando serviço informalmente como pizzaiolo tendo abandonado o tratamento. A orientação da equipe do CAPS ad foi de continuidade da adoção de medidas extra-hospitalares. Também fica evidenciado que os entes requeridos não se negam a fornecer o tratamento médico adequado ao caso, com priorização dos recursos extra hospitalares
.

Por oportuno, em apreço à petição do autor em id 10881256, considero que a decisão liminar foi cumprida tendo em vista que a determinação permite que a consulta seja realizada por médico especialista ou equipe multidisciplinar.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado pela parte autora que o Poder Público, ilegalmente ou irrazoavelmente, não disponibilizou ou custeou a internação requerida, é caso de improcedência do pedido.

(...)”

Destaco que, ainda, que a Procuradoria-Geral de Justiça alcança a mesma conclusão no parecer id 3272772:

“A sentença recorrida não deve ser reformada, pois o Excelentíssimo Juiz de piso decidiu corretamente a questão posta, demonstrando, em suas razões de decidir, que in casu os requisitos dispostos na Lei nº 11.343/06 não estão preenchidos, considerando que o presente caso trata de internação compulsória em decorrência de uso de drogas:

(...)

Ora, apesar do laudo médico ID 9683966 indicar a necessidade da internação involuntária para tratamento de dependência química de Ricardo Cetrangolo, em atendimento no CAPS AD do Município foi demonstrado que Ricardo aderiu voluntariamente a tratamento em Comunidade Terapêutica (CT) e após alta, mostra-se abstinente, exercendo atividade laborativa e com residência fixa.

Imperioso mencionar que Ricardo Cetrangolo também compareceu, voluntariamente, ao CAPS AD para acolhimento e foi realizado atendimento multidisciplinar.

Apesar dos argumentos lançados na irresignação do autor, é evidente que o Relatório Técnico ID 10725505 possui registro de atendimento multidisciplinar realizado com Ricardo. In casu, o atendimento foi realizado por profissional na especialidade psicologia e profissional da especialidade terapia ocupacional, demonstrando a multidisciplinariedade do atendimento.

Neste ponto, cabe trazer à baila o que dispõe o §6º do art. 23-A, da Lei nº 11.343/06:

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Com efeito, o Relatório Técnico ID 10725505 não indica a internação compulsória do requerido Ricardo, ao contrário, a indicação é para a continuidade de acompanhamento, de forma extrahospitalar.

Ademais, conforme já exposto, o requerido Ricardo realizou tratamento contra a dependência química, de forma voluntária, em Comunidade Terapêutica, demonstrando que, aparentemente, as condições indicadas no laudo médico juntado à exordial modificaram-se, não subsistindo as condições antes ali descritas.

Assim, pelo exposto, o Ministério Público manifesta pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.”

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001.

No entanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão pela desnecessidade de internação do favorecido, uma vez que expressamente recomendada a priorização de recursos extra-hospitalares, amparando a formação do convencimento do Juízo
a quo
acerca da
quaestio
.

Portanto, e sobretudo à luz do relatório acostado ao id 3272753, tem-se que não restou comprovada a recusa do Poder Público em fornecer o tratamento médico ao Apelado RICARDO CETRANGOLO, descabe determinar a adoção da medida excepcional de internação compulsória, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECUSA DO PODER PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Não demonstrada a recusa do Poder Público em disponibilizar o tratamento médico adequado às necessidades da parte, descabe determinar a adoção da medida excepcional de internação compulsória.